Tribunal: STF
Processo: HC 181728
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Habeas corpus prejudicado .
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se aponta o Superior Tribunal de Justiça (STJ) como autoridade coatora
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 341 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, segunda parte, na forma do art. 14, II; art. 157, § 2º, I e II; e art. 288, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena pra 13 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, mantido o regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.306.739, Min. Jorge Mussi, não conheceu do agravo em recurso especial.
    4. A parte impetrante requer o “relaxamento da prisão preventiva com a imediata soltura do Paciente”. Para tanto, afirma que “a ação penal que tramita perante a 12º Vara Federal de Curitiba, pela qual o Paciente foi preso preventivamente e vem cumprindo a pena em caráter provisório desde o ano de 2013, ainda não transitou em julgado, estando há MAIS DE SEIS ANOS em instância superior sem julgamento definitivo, aguardando a análise de Agravo em Recurso Especial nº 1306739/PR, esse que, desde a data de 19/12/2018 ENCONTRA-SE SEM DECISÃO e desde a data de 12/08/2019 SEM NENHUMA MOVIMENTAÇÃO”. 
    5. Prossegue a impetração para alegar que a “custódia preventiva do Paciente foi mantida essencialmente em razão de seus antecedentes, da natureza do crime praticado e da quantidade de pena aplicada, visando assegurar a ordem pública, sem apresentação, contudo, de fundamentos concretos que demonstrassem a imprescindibilidade da medida”.
    6. Decido.
    7.  O habeas corpus perdeu o objeto.
    8.  Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp 1.306.739 transitou em julgado em 18.02.2019. De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo desta impetração. 
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator